Tribunal: TJPA
Processo: 0818928-33.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818928-33.2022.8.14.0000

PACIENTE: IGOR COELHO XISTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A SÚMULA VINCULANTE Nº 14. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
No presente caso, a impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de constrangimento ilegal pelo juízo coator em que negou habilitação nos autos a defesa do paciente, violando a súmula vinculante nº 14.

2.
In casu
, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido da defesa de habilitação aos autos com a fundamentação que comprometeria o cumprimento de diligências.

3. A súmula vinculante nº 14 garante a defesa acesso a elementos documentados e produzidos nos autos, a qual não compromete as diligências pendentes, sendo evidente o constrangimento ilegal pelo indeferimento do acesso aos autos.

4. Foi deferida a liminar para
que seja

autorizado o acesso da defesa aos elementos que constam no Inquérito policial nº 0801703-14.2022.8.14.0060, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento que

possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF.

5.

Habeas

corpus
conhecido. Ordem concedida para confirmar liminar deferida.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
CONCESSÃO

determinando que
seja autorizado o acesso da defesa aos elementos que constam no Inquérito policial nº 0801703-14.2022.8.14.0060,
já documentados
e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF.

6º Sessão Ordinária por plenário virtual - Sessão de Direito Penal, realizada no dia 14 de fevereiro de 2023 a 16 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar (Nº 0818990-73.2022.8.14.0000) impetrado por Margareth Carvalho Monteiro Barbosa OAB/PA 17.899, em

favor do paciente IGOR COELHO XISTO, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição

Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora

o Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-açu/PA, nos autos do processo nº 0801703-14.2022.8.14.0060.

Sustenta o impetrante que o paciente soube através de terceiros que havia um inquérito

policial na delegacia de Tomé-açu/PA, inclusive com prisão preventiva decretada pelo juízo a quo.

Argumenta que ocorreram várias tentativas na secretária criminal, para ter acesso de vista

dos autos, mesmo com procuração em mãos. Aduz que a defesa protocolou pedido de vista e

habilitação no dia 22/08/2022, porém, o juízo dito coator negou o pedido da defesa,

“argumentando que ainda existem diligências pendentes e não documentada nos autos que a

habilitação pleiteada poderia comprometer o devido cumprimento e eficácia das devidas

diligências.”

Sustenta que a decisão do juízo de primeiro grau contraria a súmula nº14 do STF, “que

determina ser direito do defensor do investigado ter acesso a todas as provas documentadas em

procedimento investigatório, seja ele sigiloso ou não.”

Menciona ainda o artigo 7º, inciso XIV da lei 8.906/94, destacando que é uma garantia do

advogado ter vista de processos judiciais ou administrativos.

Requer assim, liminarmente, a habilitação nos autos de nº 0801703-14.2022.8.14.0060,

com o correspondente acesso aos autos já documentados. É no mérito, a concessão da ordem

em definitivo.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão (
Num. 11938588 – Pág. 1/36), deferi o pedido de liminar para que seja

autorizado o acesso da defesa aos elementos que constam no Inquérito policial nº 0801703-14.2022.8.14.0060, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento que

possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF.

As informações foram apresentadas pelo juízo dito coator, conforme requisitado (Num. 11999589).

Em parecer (Num. 12034419– Pág. 1/6) apresentado pela Procuradoria de Justiça, o Exmo. Procurador Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronunciou-se pela perda do objeto do
habeas corpus
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via Plenário virtual.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de constrangimento ilegal pelo juízo coator em que negou habilitação nos autos a defesa do paciente, violando a súmula vinculante nº 14.

Pois bem.

A todos é assegurado o direito fundamental a ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV da CF/88).

Conforme já debatido em decisão da análise de liminar, a deferi para que a defesa tivesse acesso aos autos e aos elementos já neste documentados que não se refiram a diligências em andamento, face a inobservância do enunciado da súmula vinculante nº 14 do STF, uma vez configurado o constrangimento alegado.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS DE

PROCEDIMENTO CRIMINAL, POR ADVOGADO.
SÚMULA VINCULANTE

Nº 14 DO STF. APLICABILIDADE. Nos termos da Súmula Vinculante nº 14

do e. STF, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso

amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento

investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária,

digam respeito ao exercício do direito de defesa
. O impetrante busca acesso

a procedimento investigativo que tramita em segredo de justiça, junto à 1ª

Vara Criminal de Santa Maria, em que estaria sendo investigado, pela

suposta prática dos delitos de estelionato, furto qualificado pelo concurso de

agentes e organização criminosa. Na espécie, inexiste motivo a justificar

a manutenção da negativa de acesso aos autos à defesa,
já que nada

impede o resguardo do sigilo de eventual diligência pendente, ainda

não documentada, nos termos do próprio e nunciado

supramencionado, como, por exemplo, das interceptações telefônicas

em andamento. Ainda, há notícia de acesso de outras defesas

constituídas a cópias, ainda que parciais, do procedimento investigativo, de forma que, aparentemente, há elementos de prova

documentados passíveis de disponibilização, além da existência das

investigações em andamento, bem como da decretação de medidas

cautelares de afastamento dos suspeitos de suas funções junto às

entidades assistenciais, já terem sido noticiadas em mídia jornalística
.

SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(TJ-RS - MS:70084665348 RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Data de

Julgamento: 25/11/2020, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação:

27/11/2020)

Como já demonstrado a liminar foi deferida em decisão (Num. 11938588), e segundo informações da autoridade coatora (Num. 11999589) foi comunicado que o sigilo dos autos 0801703-14.2022.8.14.0060 foi retirado.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e confirmando a liminar,
CONCEDO A ORDEM
,
determinando o acesso a defesa aos elementos já documentados e produzidos nos autos.

Servirá a decisão como
mandado/ofício.

É como voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 17/02/2023